Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. CONTA VINCULADA AO PASEP. SALDO QUESTIONADO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. REJEITADAS. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. SUBTRAÇÕES INDEVIDAS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO. NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, concernente ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes de suposta falha na gestão dos recursos vertidos à conta vinculada ao PASEP.

2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Restando, in casu, especificamente impugnados os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.

3. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, sem desafiar comando inserto no artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas.

5. Na hipótese, os cálculos do banco apelado foram demonstrados com clareza, ao passo que os trazidos pela parte autora desafiam a legislação pertinente à matéria, não gozando da credibilidade necessária ao acolhimento da tese de má-gestão.

6. Recurso conhecido e desprovido.